Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-54.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000100-54.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CRÍTICA INDEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelado pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colacionadas nos autos demonstram, de forma incontroversa, que o apelante publicou, indevidamente, vídeo contendo críticas infundadas à Instituição Militar. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 166; CPPM, artigos 10, 37, 38, 77, 397 e 499. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n. 7000184-72.2022.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. em 15/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade em rejeitar as preliminares levantadas e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade em rejeitar as preliminares levantadas e, no mérito, também à unanimidade, em negar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provimento ao recurso, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do ex-Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 24/03/2022 o militar denunciado publicou um vídeo em seu canal particular denominado “Sargento Felipe”, na plataforma “YouTube” (https://www.youtube.com/watch?v=IPP0U_oBm4), pelo qual criticou publicamente atos de seus superiores hierárquicos, atentando contra a ordem administrativa militar. Restou apurado que, na data mencionada, o denunciado veiculou na referida plataforma da rede mundial de computadores, a mídia intitulada: "Governo de MG recebe emenda de 100 mil reais para reforma de vestiário da PMMG. Mas houve reforma?". No trecho 00:27/00:34, o militar denunciado consignou: "eu quero que vocês acompanhem comigo aí se realmente foi gasto esse valor de 100 mil reais na reforma dos vestiários, vejam só". Em seguida, o denunciado apresentou uma imagem com o título “Emenda Orçamentária” e afirmou que a 11ª Cia/41º BPM recebeu uma verba de R$ 100.000,00 (cem mil reais), via emenda parlamentar, para o custeio de obras de reforma do vestiário. Ato contínuo, passou a veicular imagens de um vestiário em más condições de uso, afirmando que se tratava do local que deveria ter sido reformado com os recursos advindos da emenda parlamentar. Prosseguindo, no trecho 01:11/01:29, o militar denunciado apresentou imagens, alegando que eram "mais recentes", e apontou: "olha a quebradeira que está aqui debaixo da pia, e olha pra vocês verem aqui, olha que absurdo, olha a situação deste box que foi mostrado no vídeo anterior, totalmente alagado, alagado aqui uai, como é que fez uma reforma desse jeito aqui?". Após, o denunciado disse que houve a inauguração da obra em dezembro de 2021 e concluiu, no trecho 01:45/01:48: "não houve uma fiscalização do serviço pronto". No encerramento do vídeo, o militar reiterou sua crítica, asseverando no trecho 02:03/02:18: “Como que teve inauguração de uma reforma, sendo que o que tá precisando é reformar o vestiário ai, foi destinada uma verba de 100 mil reais e teve até inauguração? Tem alguma coisa errada”. Frente ao exposto, o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes encontra-se incurso no artigo 166 do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja recebido o presente aditamento, para que o militar seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. (Evento 1- ADITDEN1). A denúncia foi recebida no dia 21/02/2024 (Evento 1 – RECDEN1). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (Evento 11 – DEFESA PRÉVIA2), tendo, posteriormente, comunicado o acolhimento, pela defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, da arguição de suspeição apresentada pela defensora pública Ana Luísa Toledo Alves, para patrocínio de defesa, atendimento e acompanhamento processual em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 figure como parte Cleines Pinto de Oliveira e Alysson Felipe Alves Gomes. (Evento 13 – OFIC1). O Ministério Público impugnou a defesa apresentada (Evento 17 – MANI1). Nomeado advogado dativo, este reiterou a manifestação apresentada pela Defensoria Pública, mormente quanto ao pedido de nulidade, por ofensa ao sistema acusatório (Evento 22 – MANI1). Em 22/08/2024, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas de acusação – Ten Cel Leonardo dos Santos da Silva e Cb Viviane Catarina M. Pinto – e de defesa – Cap Enezio Vieira e Cad Eliseu Teixeira Mourao. Nesse mesmo ato, foi proferida decisão rejeitando o pedido de nulidade arguido pela defesa, bem como declarada a preclusão do interrogatório, pois o acusado, apesar de regularmente intimado para o ato, não compareceu. (Evento 40 – ATA1) Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do acusado. (Evento 44 - MANI1), as quais foram juntadas nos eventos 52, 60, 61, 62 e 67. A defesa, por sua vez, nada requereu (Evento 46 – PET1). A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) ocorreu no dia 25/09/2024 (Evento 71 – ATA1). Nas alegações finais em plenário, o parquet requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia aditada (Evento 75 – VIDEO2). Por sua vez, a defesa pleiteou a absolvição, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 75 – VIDEO2 e VIDEO3). Findos os debates, o douto CPJ da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), à unanimidade, decidiu condenar o acusado pelo crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM) (publicação ou crítica indevida). Por maioria de 4 votos a 1, a pena restou estipulada em 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis), bem como o direito de recorrer em liberdade (Evento 73 – ATA1). A sentença condenatória foi acostada nos Eventos 81 e 86 – SENT1. O acusado, intimado pessoalmente da sentença no dia 07/10/2024, manifestou seu interesse em interpor recurso de apelação (Evento 94 – PRECATORIA2 – págs. 19/23). Com fundamento analógico ao art. 145, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar nos presentes autos, bem como nos autos relacionados, e determinou o encaminhamento dos autos à juíza de direito substituta em cooperação na 2ª AJME, em observância ao disposto no Provimento da Corregedoria de Justiça Militar N. 2, de 24 de abril de 2024 (Evento 98). Os embargos de declaração opostos pela defesa do acusado (evento 93 - MANI2) não foram conhecidos (Evento 101 – DEC1). Apresentadas razões de apelação no Evento 108 – APELAÇÃO1, a defesa, inicialmente teceu relato da trajetória militar do apelante, além de apresentar manifestações acerca de outros processos a que teria respondido perante esta justiça especializada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Preliminarmente, suscitou violação ao sistema acusatório e aos princípios da legalidade e da imparcialidade, pois, a seu ver, o aditamento feito na denúncia, alterando o tipo penal do art. 215 (difamação) para o art. 166 (crítica ou publicação indevida), foi promovido por interferência direta e explícita do juiz de direito titular da 2ª AJME, João Libério da Cunha. Salientou que o magistrado realizou pré-julgamento da matéria, quando não aceitou o pedido de arquivamento da denúncia proposto pelo parquet, obrigando a remessa dos autos ao procurador-geral de justiça, que opinou pelo prosseguimento do feito. Também em sede preliminar, alegou que a denúncia violou o art. 77 do CPPM, alíneas “d” e “e”, pois deixou de especificar os ofendidos e as respectivas qualificações, em clara ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ainda nesse contexto, afirmou que uma suposta vítima teria sido ouvida como testemunha, situação que desencadeia nulidade processual. Ainda como matéria preliminar, alegou que em uma única audiência foram realizados todos os atos processuais, suprimindo-se o direito de ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em face da inobservância das formalidades e dos princípios fundamentais previstos no CPPM e na Constituição Federal (CF). Disse que o Inquérito Policial Militar (IPM), que deu embasamento para a propositura da presente ação, foi instaurado em desconformidade com a legislação processual, pois decorreu de um Levantamento Inicial (LI), ao passo que a alínea “f” do art. 10 do CPPM exige a instauração prévia de sindicância. A esse respeito, afirmou que a sustentação em um LI “para abertura de IPM é senão usurpação de função pública do judiciário, assim como prevaricação por parte das autoridades militare” (sic), fato que, no seu entendimento, impõe e reconhecimento da nulidade da presente ação penal. Aduziu que as “provas” apresentadas pela acusação estão totalmente ilegíveis, “principalmente a partir do Processo 2001040- 53.2023.9.13.0002/MG, Evento 1, IPM2, Página 65 a 76, Processo 2001040- 53.2023.9.13.0002/MG, Evento 1, IPM2, Página 79 a 92; Página 94 a 101; Página 110 a138; Página 142 a 144; Página 147 a 158”. Assim, entende que se faz necessária a apresentação dos referidos documentos elencados, por violação à ampla defesa e ao contraditório. Também em sede preliminar alegou que a designação de defensores públicos, bem como a nomeação de advogados dativos, sem que antes fosse oportunizado ao apelante nomear profissional de sua confiança, constitui nulidade absoluta, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No tocante a formação do CPJ, disse que houve ofensa aos princípios da imparcialidade e da legalidade, pois os seus membros não prestaram o compromisso legal. No mérito, alegou que a sentença se encontra permeada de contradições e omissões, “devido a falta de análise das provas carreadas no processo (que possui folhas ilegíveis), principalmente no IPM”, além da inserção de “informação falsa”, configurando “fraude processual, falsidade ideológica, parcialidade e ilegalidade.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Citou trechos de depoimentos colhidos no IPM, que, a seu ver, demonstram que o “Apelante é inocente e possui razão” em seus questionamentos acerca da verba parlamentar recebida pela 11ª Cia/41º BPM, para reforma de seus vestiários. Pugnou, ao final, pelo provimento do presente apelo, para que sejam anulados todos os atos processuais, bem como a presente ação, com a consequente absolvição do apelante por ausência de provas da prática da conduta delituosa. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 128 – CONTRAZAP1). De início, refutou as preliminares arguidas pela defesa do apelante. Asseverou, em relação à arguida violação ao sistema acusatório, que ao magistrado é permitido discordar do pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público, nos termos do art. 397, § 1º, do CPPM. Nesse contexto, salientou que a defesa “como contumaz em demais processos, se enveredou por atacar de forma explícita o magistrado João Libério da Cunha, então responsável pela instrução deste feito, valendo-se de linguagem descabida e de graves ofensas e de acusações ilícitas”. Quanto à suposta violação ao art. 77 do CPPM, pela ausência de identificação da vítima, afirmou que o crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do CPM possui como sujeito passivo a própria administração pública, sendo que o seu objeto é resguardar a hierarquia e a disciplina da Polícia Militar. Aduziu que a portaria de instauração do IPM seguiu os ritos procedimentos legais, tendo este sido perpetrado de ofício pela autoridade competente, conforme permitido pela alínea “a” do art. 10 do CPPM, não havendo nulidade na apuração prévia mediante LI. Segundo o embargado, as provas carreadas aos autos encontram-se claras, tendo sido demonstrado que não houve irregularidade na utilização da verba parlamentar, que foi utilizada para o seu fim – reforma dos banheiros masculino e feminino da Companhia militar. Ressaltou que o apelante foi citado para constituir advogado, tendo declarado expressamente sua hipossuficiência. Alega, ainda, que “a todo momento Ex-PM Alysson tinha conhecimento de sua defesa e possuía ciência dos atos realizados, mas, como de costume, optou por não cooperar com a celeridade processual.”. Quanto à ausência de compromisso da CPJ, ressaltou que o prazo para arguição das nulidades ocorridas na instrução finda-se na apresentação das alegações finais, além de ser necessária a prova do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso em exame. No tocante às alegadas violações ao princípio da ampla defesa e do contraditório, registrou que o procedimento criminal transcorreu em obediência aos ditames do ordenamento jurídico, inclusive a realização de audiência una para inquirição das testemunhas de defesa e acusação, e interrogatório do apelante. Em relação à conduta delitiva, sustenta que o apelante publicou um vídeo e atuou nele como interlocutor no canal Youtube, com imagens que seriam do interior dos vestiários da 11ª Cia PM/41º Batalhão de Polícia Militar (BPM), questionando “como que teve inauguração, uma reforma, sendo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tá precisando é reformar o vestiário aí, foi destinada uma verba de 100 mil reais e teve até inauguração? Tem alguma coisa errada”. Alegou, nesse sentido, que os depoimentos das testemunhas demonstraram que as referidas alegações atingiram a honra militar, considerando que “do Levantamento Inicial n. 2023-000147448 (Evento 1 - IPM2, fls. 155/156) que restou comprovada a regularidade no cumprimento das obrigações contratuais, com a efetiva reforma das instalações do vestiário feminino, do vestiário masculino dos Oficiais e da rampa de acesso à Sala de Operações, bem como a destinação correta das verbas.”. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no art. 166 do CPM. Pugnou, ainda, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), pela retirada do canal “Sargento Felipe – jornalista factual”, pertencente ao acusado, da plataforma YouTube e, subsidiariamente, pela exclusão do vídeo “Governo de MG recebe emenda de 100 mil reais para reforma de vestiário da PMMG. Mas houve reforma?”. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente acerca da preliminar de nulidade de “todos os atos”, arguida pela defesa (evento 108 - fls. 09/35), tendo sido satisfatoriamente rebatida pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 128 - fls. 03/08), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/ 2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, uma vez que ficou cabalmente comprovado ter ele publicado um vídeo, no qual, enquanto exibia imagens de um vestiário com problemas na estrutura, questionava se o recurso parlamentar de R$ 100.000,00 realmente havia sido gasto com reformas nos vestiários da 11ª Cia PM/41º BPM, insinuando que os Oficiais do CAA-1 do aludido Batalhão incorreram em emprego irregular de verba pública (evento 1 - VÍDEO7 dos autos n. 2001040-53.2023.9. 13.0002). Entretanto, efetivadas as devidas averiguações por meio do Levantamento Inicial (LI) n. 2023-000147448 (evento 1 - IPM2 - fls. 15/23 dos autos n. 2001040-53.2023.9.13.0002), ficou constatado que o ambiente mostrado pelo réu na filmagem não se tratava das instalações reformadas com a utilização da verba pública, sendo que nos locais em que havia planejamento de reforma, as obras vieram, sim, a ser executadas de acordo com o Termo de Contrato n. 9292920 (evento 1 - IPM2 - fls. 123/135 dos autos n. 2001040-53.2023.9.13. 0002). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (eventos 80 e 86), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 128 - fls. 08/10), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em inexistência de crime. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES nas sanções do artigo 166 do Código Penal Militar. (Evento 8 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Depreende-se dos autos que o apelante foi condenado à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (CPM). PRELIMINARES 1ª Preliminar – Da Omissão na Denúncia A defesa arguiu violação ao sistema acusatório, bem como aos princípios da legalidade e da imparcialidade, sob o fundamento de que o aditamento feito na denúncia, alterando o tipo penal do art. 215 (difamação) para o art. 166 (crítica ou publicação indevida), foi promovido por ingerência do juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), João Libério da Cunha, pois este, ao discordar do pedido de arquivamento da denúncia proposto pelo parquet, inflou o procurador-geral de justiça a determinar a persecução penal. Em princípio, convém destacar que a ação penal militar é pública, cabendo somente ao representante do Ministério Público propor a sua instauração, não sendo possível qualquer intervenção do magistrado. No entanto há previsão legal para o juiz discordar do pedido de arquivamento do inquérito. Mesmo nessa hipótese, a decisão final é do titular da ação, agora na pessoa do procurador-geral de justiça. A esse respeito, transcrevo e destaco a parte final do caput, bem como o §1º do art. 397 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral. Designação de outro procurador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 § 1º Se o procurador-geral entender que há elementos para a ação penal, designará outro procurador, a fim de promovê-la; em caso contrário, mandará arquivar o processo. Aduziu, ainda, violação às alíneas “d” e “e” do art. art. 77 do CPPM, sob o argumento de que a denúncia deixou de apontar a suposta vítima da crítica indevida, em clara ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Contudo, da análise da peça acusatória e da respectiva peça de aditamento, nota-se a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM, como a descrição do fato delituoso, a indicação da plataforma (YouTube), a data em que o vídeo foi publicado, o título da publicação “Governo de MG recebe emenda de 100 mil reais para reforma de vestiário da PMMG. Mas houve reforma?", bem como o direcionamento dos ataques indevidos (Evento 1 – ADITDEN1 e DENUNCIA2 – Processo Originário). Ademais, conforme preceitua o art. 166 do CPM, o crime de publicação ou crítica indevida é cometido quando o militar “criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar”, hipótese que se amolda ao presente caso. Isso porque o apelante publicou, em plataforma digital aberta, comentários desrespeitosos, questionando a honestidade dos gestores do dinheiro público militar, bem como da própria instituição, que não teria fiscalizado a sua aplicação, sem a devida comprovação do suposto desvio. Não é demais registrar que o próprio artigo 77 do CPPM destaca que a denúncia conterá, “sempre que possível”, a qualificação do ofendido ou a designação da instituição prejudicada. Assim, mesmo que não constasse da denúncia, o que não é o caso dos autos, tal ausência não incidiria em qualquer ofensa ao citado dispositivo, tampouco em prejuízo ao apelante. Ainda nesse contexto, a defesa afirmou que uma suposta vítima teria sido ouvida como testemunha, situação passível de nulidade processual. Como dito alhures, a ofensa foi dirigida à própria instituição militar, então representada pelos militares legalmente designados para o controle e a execução de verba pública. Nesse contexto, além de não ter havido identificação pessoal e específica de militar, a oitiva do Ten Cel Leonardo dos Santos da Silva, naquela oportunidade, mostrou-se necessária. Ademais, na ocasião, não foi arguida qualquer irregularidade, motivo pelo qual entendo como precluso o direito de seu questionamento nesta fase recursal. Rechaço, portanto, a preliminar de nulidade da peça acusatória. 2ª Preliminar – Violação do CPPM A defesa sustentou que o Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado com base no procedimento denominado Levantamento Inicial (LI), em desconformidade com a alínea “f” do art. 10 do CPPM, que exige a instauração prévia de sindicância. É oportuno registrar que, nos termos do art. 100 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), o LI poderá ser utilizado para qualquer situação que a autoridade competente entender conveniente, com vistas à obtenção de elementos que justifiquem a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 instauração do “processo/procedimento regular adequado”, sendo, no caso, o IPM. Vejamos o seu teor: Art. 100. Diante da denúncia anônima, devem ser observados, prioritariamente, os seguintes procedimentos: I – realizar Levantamento Inicial (LI) nos casos em que os indícios de autoria e/ou materialidade, além de insuficientes, demonstrem necessidade de se obter elementos que justifiquem a instauração de RIP ou processo/procedimento regular adequado; [...] §4º. O Levantamento Inicial poderá ser utilizado para outras situações em que referida medida se mostrar mais conveniente, a critério da autoridade competente. Ademais, conforme se verifica da alínea “a” do art. 10 do CPPM, o inquérito deverá ser instaurado de ofício pela autoridade competente, podendo a notícia acerca da transgressão ser advinda do LI, como ocorreu na hipótese dos autos. Conclui-se, por lógica, que o inquérito não foi instaurado em razão do LI, mas, sim, da notícia de cometimento de crime militar por parte do apelante, qual seja, a publicação do vídeo na plataforma YouTube, com críticas indevidas à instituição militar. A título de infringência aos princípios fundamentais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, a defesa aduziu irregularidade na realização de todos os atos processuais em uma única audiência. Ainda nesta seara, alegou que a designação de defensores públicos e a nomeação de advogados dativos sem a sua anuência são nulas, sendo que defesas apresentadas ao longo da instrução processual restaram prejudicadas, pois as provas colacionadas pela acusação encontram-se ilegíveis. Contudo, da acurada análise dos autos, não vislumbrei ofensa aos princípios citados. Quanto à documentação mencionada pela defesa, além de ser possível vislumbrar o seu conteúdo, diz respeito, em sua maioria, à comprovação da regularidade na utilização da verba parlamentar, e não aos fatos narrados na exordial acusatória. Ao contrário do alegado, os documentos encontram-se aptos a comprovar que o apelante, mediante desconfianças infundadas, propagou informações indevidas contra a instituição militar. Destaco, a esse respeito, excerto da sentença primeva acerca das referidas provas contestadas: No bojo do IPM, consta o ofício de instauração apurando os fatos, ocasião em que o Encarregado, por meio de prova documental e fotografias, demonstra que não houve qualquer falha e irregularidade no emprego da verba oriundas do recurso parlamentar destinado à reforma das instalações dos vestiários. Para tanto, analisa, entre outros documentos, o edital de licitação, a ordem de serviço, orçamentos, termo de contrato e de conclusão de pregão e, por fim, o relatório de status de obra/reformas. Nesse contexto, não vislumbro prejuízo às defesas apresentadas pelo apelante, seja pela defensoria pública ou advogado dativo que, diga-se, foram designados em atendimento a expresso pedido do apelante, que declarou sua hipossuficiência (Evento 5 – MANDCITACAO2 – págs. 13 a 15). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Assim, no tocante às alegadas violações ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, restou constatado que a instrução criminal transcorreu em obediência aos ditames do ordenamento jurídico, inclusive com a realização de audiência una para inquirição das testemunhas de defesa e acusação, e interrogatório do apelante. Não é demais registrar que o apelante foi intimado pessoalmente da designação da audiência, constando no mandado todos os atos a serem realizados – “audiência para deliberação, inquirição das testemunhas do Ministério Público e da Defesa, além do interrogatório” (Evento 37 – PRECATORIA2 –págs. 8 e 9). Contudo ele não compareceu e nada arguiu. Em outra via, suscita a defesa ofensa aos princípios da imparcialidade e da legalidade, pois os membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) não prestaram o compromisso legal. A esse respeito, entendo tratar-se de mera irregularidade formal, que, se fosse passível de nulidade, consistiria em nulidade relativa, precluída pelo decurso temporal. Destarte, da análise dos autos, mais uma vez o que se observa é que as afirmações defensivas são vazias e sem fundamento probante, insistindo em apontar nulidades sem demonstrar quais possíveis prejuízos teriam sido causados ao exercício da defesa na fase processual. Ressalto que, para haver nulidade, deve a parte que a alega comprovar prejuízo, nos moldes do que prevê o art. 499 do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Rejeito, portanto, a arguida preliminar de nulidades processuais levantadas pela defesa. Por fim, embora a defesa não tenha tratado disto na fase preliminar, tampouco no mérito, suscitou ao longo de toda a sua peça de apelo a suspeição e/ou impedimento dos desembargadores deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), sob o fundamento de “perseguição judicial que tem praticada, arquitetada, para acabar com a vida do Apelante em prol da defesa dos oficiais da PMMG e do próprio governo estadual”. A esse respeito, firmo meu convencimento no sentido de que as repetidas argumentações tratam-se de estratégia defensiva intimidatória, acusações vazias e sem fundamentos concretos, com o exclusivo intento de tumultuar os diversos processos a que o ora apelante se encontra submetido nesta justiça especializada, uma vez que as razões apresentadas não se amoldam a qualquer das hipóteses elencadas nos artigos 37 e 38 do CPPM. Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. MÉRITO Em relação ao mérito, a defesa requereu a anulação de todos os atos processuais, bem como da presente ação, com a consequente declaração de absolvição do ora apelante, por inexistência de provas da prática da conduta delituosa. Alegou, para tanto, que a sentença se encontra permeada de contradições e omissões, “devido a falta de análise das provas carreadas no processo (que possui folhas ilegíveis), principalmente no IPM”, além da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 inserção de “informação falsa”, configurando “fraude processual, falsidade ideológica, parcialidade e ilegalidade.”. Contudo, razão não assiste à defesa, devendo ser mantida a condenação primeva, pelos motivos que passo a expor. De plano, convém registrar que o apelante publicou diversos vídeos contra policiais militares e contra a própria instituição militar, o que ensejou múltiplas demandas, cada uma em relação a uma publicação indevida. Ou seja, trata-se de prática reiterada, em flagrante violação aos princípios militares da hierarquia e da disciplina. No caso em comento, o IPM foi instaurado após a notícia crime, extraída do LI n. 2022-000147448 (Evento 1 – IPM2 – págs. 15/23 – Processo n. 2001040-53.2023.9.13.0002), apontar que o apelante, em 24/03/2022, publicou, em seu canal particular denominado “Sargento Felipe”, na plataforma digital "YouTube", o vídeo intitulado "Governo de MG recebe emenda de 100 mil reais para reforma de vestiário da PMMG. Mas houve reforma?", içando dúvidas a respeito do correto empenho do dinheiro público recebido pela 11ª Companhia do 41º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Após a conclusão investigativa, que apontou a regularidade do uso das verbas públicas pela Polícia Militar, o Ministério Público ofereceu a peça acusatória, por entender que a conduta do acusado se amoldava, num primeiro momento, ao crime de difamação do artigo 215 do CPM. Ato contínuo, procedeu ao seu aditamento, alterando a capitulação delitiva para publicação ou crítica indevida, delito previsto no art. 166 do CPPM, porquanto houve a publicação de vídeo com conteúdo deliberado de criticar publicamente as autoridades militares e a própria instituição. Nesse cenário, e após análise das provas colacionadas nos presentes autos, entendo que o apelante proferiu crítica indevida em desfavor da instituição militar, incidindo na previsão contida no caput do art. 166 do CPM. No vídeo divulgado, o apelante afirma que: Estou aqui em mais um vídeo hoje, para poder trazer uma denúncia, a qual relataram pra mim sobre a situação de vestiários que, possivelmente, foram reformados. Ao fundo, os senhores estão vendo então o 41BPM e a companhia onde foi feita essa reforma dos vestiários é a 11ª cia, que pertence ao 41BPM. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí se realmente foi gasto esse valor de 100 mil reais na reforma dos vestiários. Vejam só. Em seguida, veicula imagens de um vestiário em más condições de uso, afirmando tratar-se do local que deveria ter sido reformado com os recursos advindos da emenda parlamentar. No encerramento do vídeo, aduz que: [...] Como que fez uma reforma desse jeito aqui? Pessoal, vcs estão vendo aqui a inauguração então da reforma e, detalhe aqui, dezembro de 2021 que foi feita a inauguração...e essa placa aqui em agradecimento ao deputado. Então a gente já observa que não houve uma fiscalização do serviço pronto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Então pessoal, devido a essa situação eu fiz essa denúncia no mp, vcs tão vendo aqui o protocolo, narrando esse fato para que investiguem. Por que, como que teve uma inauguração de uma reforma, sendo que tá precisando é reformar o vestiário. Foi destinado uma verba de 100 mil reais e já teve até inauguração, tem alguma coisa errada!” (Evento 1 – VÍDEO7 – Processo n. 2001040-53.2023.9.13.0002) Destarte, o vídeo publicado pelo apelante, colocando em dúvidas a idoneidade e a honra dos militares que lidaram com o recurso público, sem oferecer elementos para embasar seus questionamentos, ofendeu a própria instituição militar, gerando danos a sua imagem, além de quebra de hierarquia e rompimento com a disciplina. Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Veja-se: EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais. Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos. Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação. Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n. 7000184-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 03/02/2023) Com negritos e grifos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator